Tribunal: TJBA
Processo: 0000271-84.2014.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000271-84.2014.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALELUIA MOREIRA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
RENATO LA TERRA JUNIOR, GILBERTO BERALDO

APELADO: ALELUIA MOREIRA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
RENATO LA TERRA JUNIOR, GILBERTO BERALDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESCABIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO. MAJORAÇÃO PARA O SALÁRIO MÍNIMO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Apelações cíveis interpostas pelas autoras e pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito que resultou no óbito de trabalhador informal, condenando a empresa de transporte ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 a cada autora e pensão mensal de 2/3 (dois terços) de R$ 500,00.

2 -
Os recursos.
As autoras pugnam pela majoração do pensionamento para o salário mínimo com progressão futura até cinco salários, pela condenação a título de danos materiais referentes à motocicleta destruída e pela majoração dos danos morais. A ré busca a reforma integral da sentença, suscitando ilegitimidade ativa da companheira da vítima, denunciação da lide à seguradora e, no mérito, o reconhecimento de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há seis questões em discussão: (i) saber se a companheira possui legitimidade ativa para postular indenização pelo óbito do companheiro, na ausência de escritura de união estável; (ii) saber se é cabível a denunciação da lide à seguradora quando o denunciante pretende transferir a responsabilidade pelo evento danoso a terceiro; (iii) saber se a prova oral produzida afasta a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (iv) saber se o pensionamento deve ser fixado com base no salário mínimo ante a ausência de comprovação exata dos rendimentos do trabalhador informal; (v) saber se é devida indenização por danos materiais em relação a veículo não registrado em nome da vítima; e (vi) saber se o valor dos danos morais arbitrado na sentença é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A legitimidade ativa da companheira independe de prova documental pré-constituída. A união estável pode ser reconhecida incidentalmente no bojo da ação indenizatória por outros meios de prova admitidos em direito. No caso, a prova testemunhal demonstrou a coabitação e a convivência estável, com filha comum.

5 - A denunciação da lide é incabível quando o denunciante pretende eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-a exclusivamente a terceiro. O CPC não prevê obrigatoriedade de denunciação, assegurado o direito de regresso por ação autônoma (CPC, art. 125, caput e § 1º).

6 - A culpa exclusiva da vítima não foi demonstrada. A prova oral colhida sob contraditório foi unânime quanto à regularidade da condução da motocicleta pela vítima. A versão da ré apoiou-se em depoimento indireto de funcionário que chegou ao local após o acidente.

7 - O pensionamento deve ser fixado com base no salário mínimo quando não há comprovação dos rendimentos da vítima trabalhadora informal. Mantém-se a proporção de 2/3 (dois terços), o rateio e o termo final fixados na sentença.

8 - Os danos materiais referentes à motocicleta não são devidos. O boletim de acidente registra o veículo em nome de terceiro. As autoras não produziram prova contundente da propriedade do bem pela vítima.

9 - O valor dos danos morais de R$ 100.000,00 arbitrado na sentença não é adequado à extensão do dano — morte violenta de companheiro e pai em decorrência de conduta gravemente imprudente. A majoração para R$ 200.000,00 a cada autora se mostra proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais do STJ para casos de morte em acidente de trânsito.

10 - O provimento parcial do recurso das autoras impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais. A ré arcará com 80% das custas processuais e pagará honorários advocatícios de 15% sobre o proveito econômico auferido pelas autoras. As autoras arcarão com 20% das custas e pagarão honorários de 15% sobre o proveito econômico auferido pela ré, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça de que são beneficiárias (CPC, art. 98, § 3º).

IV. DISPOSITIVO

11 - Recurso da ré a que se nega provimento. Recurso das autoras ao qual se dá parcial provimento para: (i) majorar a base de cálculo da pensão mensal para 1 (um) salário mínimo nacional vigente, mantida a proporção de 2/3; (ii) majorar a indenização por danos morais para R$ 200.000,00 a cada autora, totalizando R$ 400.000,00; e (iii) redistribuir os ônus da sucumbência na forma estabelecida no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000271-84.2014.8.05.0072
, em que figuram como apelantes e apeladas, simultaneamente,
ALELUIA MOREIRA CONCEIÇÃO, D. M. C.
e
RD TURISMO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da parte autora
, nos termos do voto do relator.